Tribunal: STF
Processo: Rcl 76291
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEA MARA BITTENCOURT CASAGRANDE contra decisão em que neguei seguimento à reclamação, ante a inexistência de indicação de paradigma vinculante. 



    2. A parte embargante sustenta que “ o caso em exame não se trata de repercussão geral e sim de ofensa direta ao texto Constitucional, qual seja, violação direta ao artigo 53 da ADCT” (fl. 1, e-doc. 21).



    Afirma que “com fundamento no art. 1.022 c/c art. 1.025 do CPC, há que se requerer seja o presente instrumento processual recebido como Embargos de Declaração para fins de supressão de sensível omissão/contradição no julgado, conforme fundamentos acima narrados” (fl. 3, e-doc. 21).



    Alega que “os presentes Embargos de Declaração, além de servir para modificar o entendimento desta relatoria, acolhendo-o o conhecimento e processamento da Reclamação, são interpostos, para que se dê a indispensável inclusão na decisão do que se expôs para suprimento de omissões/contradições, para fins de deferir maior garantia ao devido processo legal, aplicando os termos do artigos 1.022 do Código de Processo Civil e 93, IX da Constituição Federal, , como também de se observar o princípio da ampla defesa (art. 5º, LV da CF/88)” (fl. 4, e-doc. 21). 



    Requer o embargante que estes embargos de declaração sejam conhecidos e providos.



    3. Em sede de contrarrazões, aduz a parte embargada que (e-doc. 24):



    “No caso em análise, o remédio processual manejado pela parte embargante encontra-se em dissonância com o previsto no Código de Processo Civil, uma vez que não restou demonstrada a existência de nenhum dos vícios autorizadores da sua oposição. 



    O que se objetiva, em verdade, é uma nova apreciação do mérito do processo no qual se deu a decisão reclamada. 



    (...)



    O uso indevido do instrumento processual, como bem percebeu o Ministro relator, também se notabiliza no próprio ajuizamento da reclamação por usurpação de competência em face da decisão que não conheceu de recurso manifestamente incabível. Trata-se de evidente uso da reclamação como sucedâneo de recurso, diante do incoformismo com o desfecho do processo. 



    Ora, se a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em tema de repercussão geral seria impugnável por agravo interno para o próprio tribunal, consoante o disposto no art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil (...).



    No momento em que foi interposto recurso manifestamente incabível, operou-se a preclusão consumativa, não sendo mais possível discutir o acerto da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. O uso da reclamação para fazê-lo revela mais um equívoco. 



    (...)



    Resta nítido, portanto, que o recurso, com evidente e indevida pretensão infringente, decorre meramente do inconformismo com o resultado do decisum e de sua pretensão de reformá-lo, o que, entretanto, não é possível em sede de embargos declaratórios. 



    Diante do expsoto, requer a União, que não sejam conhecidos os embargos de declaração, ou caso admitidos, que no mérito sejam rejeitados.”. 



    É o relatório. Decido. 



    4. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    5. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    6. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    O que se observa, neste recurso, é que a embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    7. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente